Tribunal: STF
Processo: ARE 1586817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.419. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito – Pagamento de precatório de complementação de aposentadoria – Retenção de imposto de renda – Acordo celebrado para a antecipação do pagamento do precatório com deságio de 40% – Ausência de cláusula específica dispondo acerca da incidência de imposto de renda – Credor, ademais, que adquiriu isenção por ser portador de moléstia grave – Isenção presente ao tempo de ocorrência do fato gerador, consistente no efetivo pagamento das diferenças devidas – Necessidade de sua observância – Retenção de imposto de renda que não é devida – Natureza tributária do crédito que impõe regime diverso aos acessórios (atualização monetária e juros de mora) – Não incidência das ADIs 4.357 e 4.425, e, consequentemente, não incidência do prescrito no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, e também do RE 870.947/SE (tema 810 do STF) – Aplicação do CTN (art. 161 e 167) para a incidência dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado – Correção monetária segundo os critérios utilizados para a atualização dos créditos tributários – Tese firmada pelo STJ no tema 905 – Possibilidade de compensação de eventuais valores já restituídos ao autor em Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada na particularidade do caso concreto, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que segue a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), que deve prevalecer mesmo diante do Tema 1076/STJ, observado, ainda, o distinguishing da matéria constitucional e de sobredireito, centrada em interpretação realística, isonômica e consequencial (art. 5º CF e art. 20 da LINDB) – Sentença de improcedência reformada, para procedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos por Osmar Martinez Gallera foram parcialmente acolhidos, para “a aplicação da EC 113/2021, a partir de sua vigência, quando, então, esta passa a incidir, aplicando-se a Selic, para a correção monetária e os juros de mora“ (fl. 4, e-doc. 16).
Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram parcialmente acolhidos para “consignar que a correta aplicação da taxa Selic, dar-se-á a partir do trânsito em julgado do feito, nos termos da EC 113/2021, para a correção monetária e os juros de mora” (fl. 4, e-doc. 19).

Novos embargos de declaração opostos por Osmar Martinez Gallera e Innocenti Advogados Associados foram rejeitados (e-doc. 22).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e pede a reforma do “v. acórdão recorrido a fim de que, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, seja determinada a aplicação da Taxa Selic, para a correção monetária e os juros de mora, a partir de sua vigência em 09/12/2021” (fl. 12, e-doc. 28).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que as questões impugnadas no recurso são exclusivamente de direito, uma vez que o Recurso Extraordinário em questão não questiona fatos e tampouco busca reapreciação de provas, refutando apenas que o v. acórdão recorrido violou as disposições contidas no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos” (fl. 4, e-doc. 36).

Assevera tratar-se “exclusivamente de matéria de direito, afastando-se a aplicação da Súmula 279 deste C. STF” (fl. 5, e-doc. 35).

Assinala que “o v. acórdão recorrido contrariou frontalmente o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC como índice de correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, o que não foi respeitado pelo E. Tribunal a quo, visto que através do v. acórdão determinou que a Taxa SELIC deveria ser aplicada apenas após o trânsito em julgado da ação principal de mérito” (fl. 7, e-doc. 35).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada,  por se tratar de matéria constitucional exclusivamente de direito, debatida no acórdão recorrido e impugnada no recurso extraordinário, e não haver necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório. 

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Ao acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública estadual, para determinar a aplicação da Taxa Selic, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assim fundamentou o acórdão:
“Acolho parcialmente os embargos de declaração, porque o v. acórdão embargado omitiu-se quanto à aplicação da EC 113/2021. 
Dessa forma, no que concerne à restituição dos valores indevidamente descontados do imposto de renda, fixados os juros de mora e a atualização monetária de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, ou seja, que eles devem ser calculados por equivalência aos acréscimos dos créditos fiscais correlatos aos tributos indevidamente descontados e a serem restituídos, a correção monetária a partir do desconto indevido efetivado, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, sempre respeitado o teto da taxa Selic, deve se dar até a vigência da EC 113/2021, quando, então, esta passa a incidir, aplicando-se a Selic, para a correção monetária e os juros de mora. 
Assim, suprida a lacuna, é o caso de acolher parcialmente os embargos. 
E, em relação ao outro ponto, relativo à verba honorária o julgado esclareceu ‘Com relação aos honorários advocatícios, considerando-se, assim, as peculiaridades do caso e do trabalho realizado, deve-se buscar solução equitativa e proporcional, diante do proveito econômico obtido e atendidos os critérios do art. 85, § 2º, do CPC’. 
Em continuação, o v. acórdão foi expresso ao justificar a necessidade da fixação dos honorários por equidade, bem como ao analisar a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.076 do STJ, mas que está em desarmonia com o recente entendimento do Plenário do E. STF, o que autoriza afastar o valor da causa ou do proveito econômico, em virtude do valor exorbitante da verba honorária que o emprego desses critérios resultaria. 
Reiteram-se, pois, os fundamentos lançados no v. acórdão embargado. E, em acréscimo, ainda há o distinguishing que se indicou na matéria constitucional e de sobredireito, centrada em interpretação realística, isonômica e consequencial (art. 5º CF e art. 20 da LINDB). 
Nem houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, súmula ou norma constitucional correlata à essa matéria, pois o v. acórdão decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal e do Eg. STF referida no v. acórdão embargado” (fls. 2-4, e-doc. 16).

Em 29.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários” (Tema 1.419). Esta a ementa do julgado:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento” (Plenário, DJe 9.9.2025).

Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração em 23.9.2025, pendentes de julgamento.

Considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração nos quais o Estado de São Paulo pede a modulação dos efeitos da decisão de mérito, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, após, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil. 

Ministros deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, determinaram a devolução de processos à origem, para aguardarem o término do julgamento do Tema 1.419 da repercussão geral. Citem-se, por exemplo: RE n. 1.576.676/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.11.2025; ARE n. 1.572.827/MA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2025, e ARE n. 1.568.549/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.9.2025.

7. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora